Tribunal: TJSP
Processo: 2127444-55.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - EMPREGO DO IPCA-E CONFORME ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 810).
"No caso concreto a correção dos valores em atraso deverá se dar mediante exclusivo emprego do IPCA-E conforme entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal em sede do Tema 810".